Tribunal: TJES
Processo: 5000468-64.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000468-64.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSINO PAULINO DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000468-64.2023.8.08.0068

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSINO PAULINO DA ROCHA.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSINO PAULINO DA ROCHA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, que visavam a declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, a repetição de indébito e a condenação por danos morais, decorrente de descontos em seu benefício previdenciário que alega serem indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, afirmando que não foi informada sobre a natureza da contratação (cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado comum) e que os termos contratuais são abusivos, pois não estabelecem prazo para o término dos descontos, tornando a dívida perpétua. Pede, assim, a reforma integral da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No caso em voga, o cerne da demanda reside em verificar a validade/legalidade do negócio jurídico e a autenticidade da contratação objeto destes autos.

4.

Compulsando o acervo probatório dos autos, observo que apesar do recorrido sustentar nunca ter contratado cartão de crédito RMC, o recorrente trouxe aos autos instrumento contratual assinado manualmente, acompanhado de cópia de RG e CPF do recorrido.

5.

Neste caminhar, além dos documentos serem semelhantes aos colacionados na exordial, verifica-se com clareza que a assinatura constante no contrato é bastante semelhante à contida no documento de identificação, declaração de hipossuficiência e procuração colacionados à exordial.

6.

Tal semelhança demonstra a necessidade de se decidir pela extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a evidente necessidade de dilação probatória pericial, a fim de se dirimir a controvérsia em torno da contratação ora questionada, o que enseja na incompetência do juizado especial cível, nos termos do art. 51, Inc. II, da Lei n.º 9.099/1995.

7.

Nesse sentido, colaciono recentes entendimentos dos Tribunais:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DOCUMENTOS DO CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. I.
A alegação de falsidade na assinatura aposta no contrato de financiamento apresentado pelo banco réu invoca a necessidade de realização de laudo pericial para esclarecer eventual falsidade, haja vista os documentos de identificação anexados ao contrato possuírem similitude com os originais, bem como a assinatura nos termos contratuais.
II. A prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido, e foi expressamente requerida pelo autor. Seu indeferimento, ao afastar a sua necessidade, geraria cerceamento de defesa. III.
Portanto, resta demonstrado que a prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido. Em consequência, a prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais.
Precedente: (Acórdão n.1059957, 07042939820178070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV.
Em razão da incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, extingue-se o processo sem julgamento do mérito.
V. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Mérito prejudicado. Sentença anulada. VI. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1288133, 07008919220208070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(Grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELO RECLAMANTE. SIMILITUDE DE ASSINATURAS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. A controvérsia gira em torno da legalidade da negativação feita pela Ré em nome da Autora, em virtude de suposto contrato firmado entre as partes. - Embora a sentença monocrática tenha considerado legítimo o contrato juntado em fls. 59/62, a Parte Autora negou em teses recursais que seja que tenha assinados os contratos (não tendo tal oportunidade antes da sentença, proferida logo após a juntada dos documentos). -
Considerando a impugnação, não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de pericia para concluir que a assinatura constante no contrato de prestação de serviço foi efetivamente falseada por terceiro, penso que a causa é complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA Lei nº 9.099/95, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU. (JECAM; RInomCv 0674647-91.2021.8.04.0001; Manaus; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Irlena Leal Benchimol; Julg. 25/10/2021; DJAM 25/10/2021)
(Grifo nosso)

8.

Com efeito, quando há dúvidas acerca da autenticidade da assinatura constante no contrato, os Juizados Especiais deixam de ser competentes para o processamento e julgamento da demanda, uma vez que é necessária a produção de prova pericial, conforme o Enunciado n.º 28 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 28
– O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA.

9.

Neste caminhar, considerando que além da inversão do ônus da prova, direcionando ao recorrido o dever de comprovar a regularidade da contratação e da assinatura aposta no contrato, o Tema 1061 do C. STJ também reconhece o ônus da instituição financeira de provar a autenticidade da assinatura, vejamos:

Tema 1061 – Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

10.

Dessarte, considerando a inversão do ônus da prova, direcionando ao recorrente o dever de comprovar a regularidade da contratação e da assinatura aposta no contrato, deve ser oportunizado ao fornecedor a produção de todas as provas necessárias ao deslinde da ação, conforme preconiza o princípio da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a extinção do feito é a medida que se impõe, ante a necessidade de produção de prova pericial e a incompatibilidade do rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO

do recurso

e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo de ofício a incompetência dos Juizados Especiais para o deslinde da ação, em razão da necessidade de produção de prova complexa,
JULGAR EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, Inc. II, da Lei n.º 9.099/95.

12.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55,
parte final
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)